Tribunal: STF
Processo: RE 160347
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. LEI  PAULISTA  N. 5.886/87.  ICM SOBRE
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS CONSUMIDOS EM RESTAURANTES, BARES
E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA.
          A  Lei  paulista   n.  5.886/87,  em   conformidade  com  a
orientação  firmada pelo STF (Súmula 574), definiu o fato gerador e a
base  de calculo especificos dessa hipótese de incidencia; fazendo-o,
ainda, de acordo com a norma do art. 8., par. 2., do DL 406/68
(redação do DL 832/69), diploma editado com o caráter de lei
complementar para os fins e na forma prevista no art. 24, II, e,
ainda, com vistas a prevenir conflitos de competência entre Estados e
Municípios, como preconizado no art. 18, par. 1., ambos da Carta
anterior.
          Acórdão  que, decidindo contrariamente a esse entendimento,
merece ser reformado.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.